Tribunal: TJES
Processo: 0003214-65.2015.8.08.0069
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003214-65.2015.8.08.0069
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
JUIZO RECORRENTE: Marataízes - Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente e outros
RECORRIDO: LARISSA FARIA MELEIP
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ATO IMPUGANDO E LESIVIDADE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. REMESSA CONHECIDA MAS NÃO PROVIDA.

1. A ação popular, prevista no art. 5º, LXXIII, da CF e regulada pela Lei 4.717/65, pode ser proposta por qualquer cidadão, com vistas a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.

2. No caso vertente, a autora ajuizou a presente ação popular a fim de coibir a prática de suposta ilegalidade perpetrada pelo Poder Público, consistente na adesão à Ata de Registro de Preços de outros Entes para a prestação de serviços, já que que a Lei 1136/2008 apenas permite a adesão quanto a compras, não abarcando serviços, denotando a irregularidade das contratações das empresas demandadas e configurando dano ao erário.

3. Não demonstrada ilegalidade ou lesividade ao patrimônio público bastante a ensejar o acolhimento dos pedidos formulados na petição inicial, admite-se a Remessa Necessária para confirmar a sentença objeto de reexame.

Vitória, 20 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, admitir a remessa necessária para confirmar a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária em razão da sentença de fls. 312/318, proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Meio Ambiente, Registros Públicos e Acidente do Trabalho da Comarca de Marataízes que, nos autos da ação popular ajuizada por Larissa Faria Meleip em face de Robertino Batista da Silva e outros, rejeitou os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem recurso voluntário, vieram os autos à segunda instância para reexame necessário da sentença.

Parecer Ministerial, pela manutenção da sentença (Id. 4679341).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 29 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A ação popular, prevista no art. 5º, LXXIII, da CF e regulada pela Lei 4.717/65, pode ser proposta por qualquer cidadão, com vistas a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.

Conforme já decidiu esse e. Tribunal de Justiça
“para que se viabilize a ação popular faz-se necessário o preenchimento de três requisitos: a) o autor deve ser cidadão nacional; b) ilegalidade ou ilegitimidade do ato a invalidar; c) o ato questionado deve implicar em lesividade ao patrimônio público, entendendo-se por tal não só aquele que desfalca o erário ou prejudica a Administração, como, também, o que ofende bens artísticos, cívicos, culturais, ambientais e históricos da comunidade.” (TJES, Classe: Apelação, 21970100695, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2017, Data da Publicação no Diário: 23/08/2017)

No caso vertente, Larissa Faria Meleip ajuizou a presente ação popular a fim de coibir a prática de suposta ilegalidade perpetrada pelo Poder Público, consistente na adesão à Ata de Registro de Preços de outros Entes para a prestação de serviços, já que que a Lei 1136/2008 apenas permite a adesão quanto a compras, não abarcando serviços, denotando a irregularidade das contratações das empresas demandadas e configurando dano ao erário.

Contudo, como bem destacado na sentença recorrida,
“[...]mesmo considerando todo o esforço da autora popular no sentido de ver nulificadas as contratações, em verdade nem mesmo a ilegalidade restou comprovada, pelo que a improcedência do pedido é medida que se impõe, inclusive, porque a tese principal de que o Município estaria impedido de aderir à ata de registro de preços para a contratação de serviços cai por terra quando observamos o voto do Eminente Des. Fabio Clem de Oliveira, proferido nos autos de agravo de instrumento tirado dos autos de nº 0004577-24.2014.8.08.0069 (envolvendo também o Município e a requerida Mais Estrutura Locação de Tendas e Brinquedos Ltda):[...] o artigo 1º da Lei Municipal nº 1.136/2008, na redação dada pela Lei nº 1.652/2013, autorizou o Poder Executivo Municipal a aderir as atas de registro de preços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal e respectivas autarquias para “quaisquer compras que se fizerem necessárias”, pelo que, apesar da alusão expressa a “compras”, contida no art. 15, II, da Lei nº 8.666/93, “a lei municipal que estabelece a possibilidade de adesão a ata de registro de preços nas 'compras' não exclui a possibilidade de adesão também para as hipóteses de contratação de serviços[...]”.

Nesse sentido, atente-se para o julgado referido no comando sentencial e proveniente deste sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POPULAR – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – ADESÃO POR ENTIDADE NÃO PARTICIPANTE – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA DE NULIDADE OU DE LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO – RECURSO PROVIDO.

1. O sistema de registro de preços consiste em um procedimento especial, previsto no art. 15, da Lei nº 8.666/93, destinado a formação de um cadastro de fornecedores e preços, possibilitando maior eficiência, rapidez, segurança, isonomia e vantagem para a administração nas contratações futuras.

2. Embora seja objeto de controvérsia, em tese é admissível que órgão ou entidade da administração pública que não participou de nenhum dos procedimentos para o registro de preços faça adesão a ata de registro de preços elaborada por outro órgão da administração pública, observados os limites e requisitos legais.

3. Prevista autorização em lei municipal e observados os requisitos formais necessários, a adesão do Município de Marataízes à ata de registro de preços de órgão estadual não se apresenta, por si só, nula ou lesiva ao patrimônio público municipal.

4. Recurso provido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 069159000103, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/01/2017, Data da Publicação no Diário: 02/02/2017)

Por seu turno, instado a se manifestar nos autos o Ministério Público Estadual assentou que
“[...]embora tenha sido relatado na exordial que a legislação municipal apenas permite o uso do Sistema de Registro de Preços para realização de compras, os serviços contratados não causaram prejuízo ao erário. [...]De fato, seria temerário e desproporcional sustar a execução e o respectivo pagamento de uma série de contratos públicos celebrados pelo Município sem a correlata demonstração do prejuízo apontado pela autora popular. Tal desiderato poderia até mesmo comprometer a prestação de serviços necessários à população, de modo que a atuação do Juízo de primeiro grau foi adequada.[...]”
. (Id. 4679341)

Ou seja, no caso concreto não restou demonstrada ilegalidade ou lesividade ao patrimônio público bastante a ensejar o acolhimento dos pedidos formulados na petição inicial o que denota o acerto da sentença, conforme já decidiu este órgão Jurisdicional em caso assemelhado ao que se aprecia e ajuizado pela mesma autora, vide:

“REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. INSTRUMENTO DE PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. NENHUMA IRREGULARIDADE APONTADA EM CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1) A ação popular, muito mais do que instrumento de mera proteção do erário, é adequada, como parte integrante do microssistema de tutela coletiva, quando violados princípios cardeais da Administração Pública.

2) Por isso, pacificou-se o entendimento na jurisprudência dos Tribunais Superiores de que a comprovação do binômio ilegalidade-lesividade não é pressuposto para a procedência da ação popular, pois, além do patrimônio público, trata-se de importante instrumento processual de proteção da moralidade administrativa, do meio ambiente e do patrimônio histórico e cultural.

3) Nesse sentido, o STF editou o Tema 836 da sua jurisprudência: Não é condição para o cabimento da ação popular a demonstração de prejuízo material aos cofres públicos, dado que o art. 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal estabelece que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular e impugnar, ainda que separadamente, ato lesivo ao patrimônio material, moral, cultural ou histórico do Estado ou de entidade de que ele participe.

4) Para a procedência da ação popular, dessarte, mister a comprovação da prática de ato antijurídico que acarrete lesão ao erário ou, ao menos, desrespeito aos princípios da administração pública.

5) Além disso, conforme precedente desta Corte, o mero descumprimento de formalidades também não é suficiente para a condenação, sendo, pois, necessária ofensa ao bem jurídico tutelado, que no caso é o procedimento licitatório.

6) Embora a decisão do TCES não vincule a atividade jurisdicional, há de prevalecer quando, por seu conteúdo, comprovada a regularidade do contrato administrativo originário e seus aditivos, dos empenhos correspondentes e do remanejamento de saldo de empenhos entre secretarias para cobertura das avenças.

7) Sentença mantida.” (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 0003493-85.2014.8.08.0069 (069140033700), Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 30/01/2020)

Assim sendo,
admito
a remessa por presentes seus pressupostos de cabimento e
confirmo
a sentença objeto de reexame.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 20/06/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: profiro voto para acompanhar.